Tribunal: TJES
Processo: 5008125-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008125-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

AGRAVADO: USM INDUSTRIAL EIRELI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. FRUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação executiva que indeferiu pedido de arresto executivo, ao fundamento de ausência de demonstração de diligências suficientes para localização da parte executada. O recorrente sustenta que a tentativa de citação postal restou frustrada, com informação de mudança de endereço, e requer a reforma da decisão para autorizar o arresto de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o arresto executivo pode ser deferido quando frustrada a localização da parte executada para citação; e (ii) estabelecer se o deferimento da medida depende do prévio esgotamento de todas as diligências voltadas à localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto executivo deve ser interpretado em harmonia com o art. 854 do CPC, o que admite sua efetivação por meio eletrônico.

A frustração da tentativa de localização da parte executada, por via postal ou por oficial de justiça, viabiliza o arresto eletrônico de bens, sem exigir tentativa prévia de citação por oficial de justiça.

O esgotamento de todas as tentativas de citação não constitui requisito para o deferimento do arresto executivo on-line, bastando a demonstração de insucesso na localização do devedor.

A tentativa de citação no endereço constante do contrato e em endereços extraídos de cadastros oficiais, inclusive da Receita Federal e da Junta Comercial, sem êxito em razão de alteração de domicílio sem atualização cadastral, configura quadro fático suficiente para incidência do art. 830 do CPC.

A realização de diligências por sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial atende aos critérios de segurança, rapidez e economicidade, além de prestigiar a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A frustração da localização da parte executada autoriza o arresto executivo, inclusive na modalidade eletrônica. 2. O arresto executivo on-line pode ser deferido com fundamento na interpretação conjunta dos arts. 830 e 854 do CPC. 3. O esgotamento prévio de todas as diligências de citação não é requisito para o deferimento do arresto eletrônico. 4. A alteração de endereço sem atualização cadastral, aliada ao insucesso das tentativas de localização em cadastros oficiais, justifica a adoção de medida constritiva para assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 830 e 854; Recomendação CNJ nº 51/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.956.886/RJ, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; TJES, AI nº 2750-56.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 31.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.
contra a decisão proferida (ID n. 69809764) pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, em sede de ação executiva
n.
5030318-92.2024.8.08.0048
em face de

USM INDUSTRIAL EIREL
I
, indeferiu o pedido de arresto executivo ao argumento de que o exequente/agravante não teria demonstrado a adoção de diligências suficientes para a localização dos executados, uma vez que não juntou aos autos documentos comprobatórios das tentativas empreendidas

Em suas razões recursais (ID
n
. 13852809),
o

agravante
alega, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada contraria o disposto no art. 830 do CPC, o qual autoriza o arresto quando o executado não é localizado, independentemente do exaurimento de todas as tentativas de citação;
(ii)
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal admite o arresto executivo na modalidade on-line logo após a frustração da tentativa de citação postal;
(iii)
a tentativa de citação restou comprovadamente negativa pela informação de "mudou-se" constante no Aviso de Recebimento.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada, autorizando-se o arresto executivo de bens da agravada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Fora concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal na decisão de ID n. 15475254.

Sem contrarrazões
da
parte agravada.

Pois bem.
A controvérsia recursal consiste na análise do indeferimento do pedido de arresto executivo eletrônico, a ser realizado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Na origem, o Juízo condicionou a adoção da medida constritiva ao prévio esgotamento de diligências destinadas à localização da parte executada, ao fundamento de que o arresto ostenta natureza excepcional.

Todavia, à luz da orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo deve ser interpretado em harmonia com o art. 854 do Código de Processo Civil, admitindo-se a sua efetivação por meio eletrônico. Nesse sentido:

[...]
Se a citação não precisa ser realizada por oficial de justiça e se ele nem mesmo tem possibilidade material de promover o arresto eletrônico de ativos financeiros,
não há como condicionar o deferimento dessa medida constritiva a uma tentativa prévia de citação por tal servidor. 6. Frustrada a tentativa de localização do devedor, seja por via postal seja por oficial de justiça, estará viabilizado o arresto eletrônico de seus bens. A tentativa de citação do executado por um oficial de justiça não constitui, portanto, pré-requisito para o deferimento do arresto on-line de bens.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.099.780/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1956886 RJ 2021/0241196-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

No caso, verifica-se que
o exequente diligenciou na tentativa de citação da parte executada no endereço constante do contrato e também naqueles extraídos de cadastros oficiais, inclusive da Receita Federal e da Junta Comercial, sem êxito, em razão da alteração de domicílio da empresa sem a devida atualização cadastral.
Tal circunstância, em princípio,
revela quadro fático suficiente à incidência do art. 830 do CPC.

Assim, a frustração da localização do devedor
pode
autoriza
r
a adoção do arresto executivo, inclusive com bloqueio de ativos financeiros, independentemente do esgotamento de todas as medidas possíveis de busca de paradeiro.

A
lém disso
, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive,
é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça,
quando infrutíferas as tentativas de efetivação da execução,

garantindo
segurança, rapidez e economicidade à atuação do Poder Judiciário.
Sobre
o

tema, confira-se, ainda, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – OFÍCIO AO CONVÊNIO CNSEG – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. [...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023).

Diante desse contexto, os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final, fundamentos que ampararam o deferimento da liminar e que, agora, impõem a sua confirmação.

Ante o exposto
,
ratificando a decisão liminar
,

conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
para reformar integralmente a decisão de ID n. 69809764 dos autos originários, determinando-se
ao Juízo de 1
º
Grau
que
proceda, em primeiro grau de jurisdição, o arresto executivo dos bens do executado (ora Agravado), através da utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão de ID n. 69809764 dos autos originários, determinando-se ao Juízo de 1º Grau que proceda, em primeiro grau de jurisdição, o arresto executivo dos bens do executado (ora Agravado), através da utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal